Tribunal: STF
Processo: ARE 881463
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE LEGAL DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COM A PATROCINADORA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PROCESSO EM QUE O BENEFICIÁRIO PLEITEIA A COMPLEMENTAÇÃO DO SEU BENEFÍCIO. FORMA DE CUSTEIO DO PLANO DE BENEFÍCIOS QUE NÃO ALTERA A AUTONOMIA PATRIMONIAL DA AGRAVANTE NEM A SUA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.11.2014.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotadas pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.